Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701707-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIVAL RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMIVAL RODRIGUES DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0763348-96.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a impor ao réu a obrigação de fornecer transporte para as suas sessões de hemodiálise em hospital público. A parte agravante alega que necessita de transporte para suas sessões de hemodiálise diante da impossibilidade do uso de transporte público., fundamente no direito constitucional à saúde. Requer a antecipação de tutela para que seja fornecido, pelo réu, transporte para suas sessões de hemodiálise de sua residência, situada na QR 304 Conjunto K, Casa 24, Santa Maria Sul, Distrito Federal, à clínica Politécnica Saúde, localizada na CL 416, Lote G, Avenida Santa Maria, s/n, Santa Maria – DF. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. Nesse sentido, a parte agravante é assistida pela Defensoria Pública, possui 58 anos, é portadora de insuficiência renal crônica e necessita realizar hemodiálise três vezes por semana, sendo estas sessões imprescindíveis para manutenção de sua vida. Resta evidente se tratar de cidadão em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, de modo a necessitar do transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade. Precedentes: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Probabilidade do direito, portanto, presente. Quanto ao perigo de dano, configurada no caso em análise, sob pena de perda de vida da parte agravante, tendo em vista a apresentação de relatório médico indicando a necessidade da Hemodiálise, que inclusive vem sendo fornecida pelo Distrito Federal. Portanto, nesta cognição sumária, presente os requisitos para que seja concedida a antecipação de tutela. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para compelir o Distrito Federal a fornecer, NO PRAZO DE CINCO DIAS, o transporte necessário para o tratamento de hemodiálise da agravante, cujo trajeto deverá ser o da residência desta, localizada na QR 304 Conjunto K, Casa 24, Santa Maria Sul, Distrito Federal, até a clínica Politécnica Saúde, localizada na CL 416, Lote G, Avenida Santa Maria, s/n, Santa Maria – DF para que a parte autora possa dar continuidade ao seu tratamento em hemodiálise, inclusive o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, no horário de 11h00 às 15h00. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal e cumprir a decisão. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021 15:28:34. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator